Tribunal: TJES
Processo: 5015171-10.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015171-10.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CELSO DE JESUS ALVES
AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE IPTU -
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
-
As circunstâncias do caso em concreto se encontram nebulosas e os documentos colacionados não são suficientes, neste momento processual de cognição sumária,
para demonstrar que os imóveis sejam distintos.

2 - Faz-se necessária a dilação probatória
para certificar a regularidade da transação e, consequentemente, a alteração do cadastro municipal,
não estando presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência.

3

- Recurso conhecido e
des
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5015171
-
10
.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
CELSO DE JESUS ALVES

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto
por
CELSO DE JESUS ALVES

em face da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra, nos autos da ação de obrigação de fazer ajui
zada
em face
da municipalidade
,

que indeferiu o pedido de tutela provisória.

Sustenta o recorrente que em março de 2006 adquiriu do Sr. Roberto Almeida Gomes, CPF nº 506.188.227-04, um bem imóvel registrado sob o nº 004.1.244.0600.001, conforme contrato de compra e venda acostado.

Aduz que solicitou a transferência do IPTU para o seu nome, providência devidamente atendida pelo agravado.

Não obstante, a municipalidade teria restabelecido o cadastro anterior, haja vista a manifestação apresentada por André Gaier Gomes acerca de suposta fraude na alienação, porquanto o imóvel seria de propriedade de seu genitor, de mesmo nome (Roberto Almeida Gomes) e falecido desde 24/05/1986.

Todavia, destaca que o imóvel constante na manifestação apresentada é distinto, havendo confusão em razão da existência de homônimos.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Na origem,
o agravante
ajuizou ação de obrigação de fazer em face do Município de Serra, objetivando a concessão de tutela de urgência
a fim de que a municipalidade
proceda à retirada do
cadastro de
IPTU do nome do Sr. Roberto Almeida Gomes, CPF 506.188.227-04, retornando para
o seu nome.

Como destacado pelo juízo
a quo
, a concessão da tutela de urgência amparada no art. 300 do CPC pressupõe a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
requisitos não
verificado
s
no caso concreto.

E isso porque, não obstante o agravante apontar que o imóvel questionado por André Gaier Gomes seja distinto, tal alegação vai de encontro aos documentos apresentados, sendo possível verificar a identidade da inscrição imobiliária (004.1.244.0600.001).

Também n
ão existe
comprovação no sentido de
que o imóvel estava em nome do
a
utor desde 2006,
tampouco
que exista escritura registrada
.

As circunstâncias do caso em concreto se encontram nebulosas e os documentos colacionados não são suficientes, ao menos neste momento processual de cognição sumária, para demonstrar a relação jurídica descrita no caso vertente.

Assim,
necessária a instrução probatória para certificar a regularidade da transação e, consequentemente, a alteração do cadastro municipal.

Ante o exposto, n
ão evidenciado
s
os requisitos, essenciais e cumulativos, que legitimam
a concessão
da tutela provisória de urgência,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto exarado pelo relator em sua integralidade.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.